Tribunal: TJPA
Processo: 0026379-16.2016.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0026379-16.2016.8.14.0401

EMBARGANTE: EDGAR CORREIA MOURA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO ACOLHIMENTO. O EMBARGANTE PRETENDE REDISCUTIR AS MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS NO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. UNÂNIME.

Segundo o art. 619 do CPPB, podem ser opostos Embargos de Declaração, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. É instrumento usado pelas partes para que o mesmo órgão julgador explique a ambiguidade ou obscuridade porventura existente, lhe dirima a contradição, ou supra a omissão apontada. Todavia, os aclaratórios não se prestam à reanálise fático - probatória da matéria já debatida no acórdão. Na hipótese, os argumentos do embargante não passam de mero inconformismo com a condenação imposta. Trata-se de tentativa de rediscutir matérias já exaustivamente apreciadas no aresto vergastado, o qual não guarda qualquer ambiguidade, contradição, omissão ou obscuridade, capaz de legitimar a interposição de embargos.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer dos embargos de declaração e

negar-lhes provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

EDGAR CORREIA MOURA
interpôs
embargos declaratórios
, com fulcro nos artigos 619 e 620 do CPPB, inconformado com o
V. acórdão de id. 16529187
, julgado

pela Colenda 2ª Turma

de Direito Penal.

Em suas razões, a defesa alegou a existência dos seguintes vícios no acórdão vergastado:
1.
Omissão quanto a nulidade do reconhecimento realizado em inquérito policial e violação aos requisitos do art. 226 do CPP.
2.
Omissão quanto a análise da perícia papiloscópica no local do crime.
3.
Omissão quanto ao pedido de afastamento das majorantes, reconhecimento da tentativa e revisão da pena base.
4.
Omissão quanto ao pedido para apelar em liberdade.
5.
Contradição na análise dos depoimentos das vítimas. Por derradeiro,
requereu o

conhecimento e provimento do recurso.

Tendo em vista o efeito infringente pretendido, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para emissão de parecer, tendo o
parquet
se manifestado pela rejeição do recurso.

É o sucinto relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Inicialmente, é curial que seja feita a leitura da ementa

do acórdão vergastado, para que a Corte possa
rememorar
os seus
fundamentos.

“[...] APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO artigo 157, § 2º, incisos I, II E V, DO CPB - DECISÃO CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE - RÉU RECONHECIDO POR TRÊS VÍTIMAS EM JUÍZO – AFASTAMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INOCORRÊNCIA – PROVAS DO USO DE ARMA DE FOGO NA ÇÃO DELITUOSA - DOSIMETRIA – PEDIDO PARA FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE DOIS VETORES DESFAVORÁVEIS - PENA BASE EM 04 ANOS E 08 MESES. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – READEQUAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO – INVIABILIDADE – JUSTIFICAÇÃO IDÔNEA - CONCURSO DE AGENTES - EMPREGO DE ARMA DE FOGO - RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. I – Diante das provas materiais e orais produzidas no acervo, com supedâneo nos elucidativos relatos das vítimas, que descreveram de maneira orquestrada como se desenvolveu toda ação criminosa, perpetrada pelo recorrente, que usando de violência extremada, através de ameaças com emprego de uma arma de fogo, em concurso de agentes e com restrição da liberdade de uma vítima, tomada de refém, inviável, cogitar-se em insuficiência probatória para uma condenação, em face da riqueza de evidências que prestaram amparo ao decisum hostilizado que deve ser mantido em todos os seus fundamentos; II – Acerca do reconhecimento pessoal, extraem-se dos autos os pontuais relatos das vítimas, que não titubearam em apontar em juízo, que o recorrente teria sido um dos protagonistas do ilícito penal em debate. O apelante, portando uma arma de fogo, juntamente com um comparsa, tomaram de assalto a residência das vítimas, ocasião em que levaram vários objetos, mediante disparo de arma de fogo contra um dos ofendidos, ferindo-o no braço; III – Quanto a dosimetria, o juízo singular aferiu a pena base em 04 anos e 08 meses de reclusão e 30 dias multa, para isso considerou os moduladores judiciais das circunstâncias e das consequências do crime como desfavoráveis ao recorrente, fundamentando os vetores de forma idônea e aferindo um quantum proporcional e razoável. Na 2ª fase não concorreram atenuante e nem agravante. Na 3ª fase, não se observou causa de diminuição de pena, mas a causa de aumento, nos termos do art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal. Foi categoricamente justificado o incremento na razão de 1 /2, sem que isso afrontasse os termos da sumula 443 do STJ; IV - No tocante ao regime inicial de cumprimento de pena, o quantum de pena aplicado exige a adoção do regime SEMIABERTO (ART. 33, § 2º “b” do CPB). Sendo, na espécie, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; V - Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, segue o recorrente condenado às penas de 07 (sete) anos de reclusão em regime inicial semiaberto (art. 33, § 2º “a” do CP) e pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias multa, pela prática dos crimes tipificados no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal. Recurso conhecido e improvido. [...]”

Preenchidos os seus pressupostos, conheço dos embargos.

Segundo o art. 619 do CPPB, podem ser opostos Embargos de Declaração, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. É instrumento usado pelas partes para que o mesmo órgão julgador explique a ambiguidade ou obscuridade porventura existente, lhe dirima a contradição ou supra a omissão apontada.
Todavia, os aclaratórios não se prestam à reanálise fático-probatória da matéria alvo de debate no acórdão.

Analisando os autos, observa-se que os argumentos do embargante não passam de mero inconformismo com a condenação imposta. Trata-se da tentativa de rediscutir matérias já exaustivamente apreciadas no aresto vergastado, o qual não guarda qualquer
ambiguidade
,
contradição
,
omissão ou

obscuridade, capaz de legitimar a interposição de embargos.

Assim, o improvimento dos embargos se impõe.

Ante o exposto,

conheço e

nego provimento

aos embargos de declaração de EDGAR CORREIA MOURA, mantendo
in totum
o acórdão
vergastado
,
nos

termos da fundamentação
. É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 29/04/2024